Tribunal: STF
Processo: Rcl 66361
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-16
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Itobi/SP contra acórdão proferido pela Turma Recursal da Comarca de Casa Branca no Processo 1001172-58.2023.8.26.0129, por suposta inobservância da Súmula Vinculante 37. 



    O Município reclamante narra, em suma, que:



    “[a] revisão geral anual disposta na Lei Municipal nº 2.281/2023 exclui de sua aplicação a categorias que tiverem seu reajuste proveniente de lei própria. Não obstante, o r. acórdão impugnado estendeu a revisão geral anual à categoria excluída pela lei.” (documento eletrônico 1, p. 2)



    Sustenta que:



    “[...] a beneficiária da decisão é profissional do magistério da educação básica, tendo a lei municipal expressamente excluído a possibilidade de aplicação do referido reajuste sobre o piso salarial do magistério. Não obstante, a E. Turma Recursal da comarca de Casa Branca estendeu revisão geral anual à categoria expressamente excluída pela lei local, em violação à súmula vinculante nº 37 do C. STF.” (documento eletrônico 1, p. 2; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] seja julgada procedente a presente Reclamação, com a cassação do r. acórdão proferido nos autos do processo nº 1001172-58.2023.8.26.0129, em trâmite na 6ª Turma Recursal de Fazenda Pública, no que tange a extensão da revisão geral anual a categoria excluída do diploma legal, sendo cabível, por se tratar de matéria objeto de jurisprudência consolidada, o julgamento pelo Relator, na forma do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal;” (documento eletrônico 1, p. 10)



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    A Súmula Vinculante 37, paradigma apontado nesta reclamação, tem o seguinte teor: 



    “SV 37: Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O ato impugnado, por sua vez, manteve sentença que julgou procedente pretensão de professora municipal de implementação, aos seus vencimentos, da Revisão Salarial Anual, bem como do Reajuste Anual, ambos previstos na Lei Municipal 2.281/2023, sob os seguintes fundamentos:



    “Quanto ao Reajuste Geral Anual e o Reajuste Salarial, que o Município de Itobi previu na Lei Ordinária Municipal nº 2.281/2023, que dispõe sobre remuneração dos servidores para o ano de 2023, este deve ser aplicado sobre o Piso Salarial Docente. 



    Embora o art. 1º, §6º, da Lei Ordinária Municipal nº 2.281/2023, preveja expressamente que a Revisão Salarial Anual não se aplicará sobre o Piso Salarial Docente (p. 186), tal norma não pode se sobrepor a previsão expressa do art. 48, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 35/2008, que prevê que ‘a revisão geral da remuneração dos servidores públicos entrará em vigor sempre na mesma data, qualquer que seja o quadro a que pertençam’ (p. 61), por se tratar de norma hierarquicamente inferior. 



    Assim, nota-se que o Município já reconheceu em sua legislação a aplicação do Reajuste Geral Anual e do Reajuste Salarial a todos os servidores em Lei Complementar, de forma que não há como restringir sua aplicação por Lei Ordinária. 



    Nega-se provimento ao recurso, marcada verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.” (documento eletrônico 2, p. 5)



    Primeiramente, por oportuno, transcrevo o art. 1º, §6º, da Lei Ordinária Municipal nº 2.281/2023 (documento eletrônico 3):



    “Art. 1º Fica concedida a Revisão Salarial Anual aos servidores da Prefeitura Municipal de Itobi para o ano de 2023, atualizando-se o salário base atual, fixado em lei, nos termos do inciso X, do Artigo 37, da Constituição Federal.



    [...]



    § 6º Esta Revisão Salaria Anual não se aplicará sobre o do piso salarial dos servidores do magistério de que trata a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008.”



    Ademais, dispõe o art. 48, §2º, da Lei Complementar Municipal 35/2008 (documento eletrônico 4):



    “Art. 48 Remuneração é o vencimento do cargo efetivo e de comissão, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas neste Estatuto. 



    [...]



    § 2º A revisão geral da remuneração dos servidores públicos entrará em vigor sempre na mesma data, qualquer que seja o quadro a que pertençam.”



    Da análise das legislação em questão, bem como dos argumentos expostos no ato reclamado, entendo que a Turma Recursal reclamada simplesmente interpretou a legislação infraconstitucional aplicável, não tendo implícita ou explicitamente se utilizado do argumento de isonomia.



    Portanto, pelo que se verifica, não há aderência estrita entre os fundamentos do ato impugnado e o entendimento fixado no paradigma invocado.



    Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, em regra, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso.



    Nessa linha de entendimento, confiram-se acórdãos do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Administrativo e do Trabalho. Servidor municipal. Sistema remuneratório. 3. Alegação de desrespeito ao decidido nass ADIs 3.636 e 5.215 e no RE-RG 663.696 (tema 510), bem como violação às Súmulas Vinculantes 37 e 43 do STF. 4. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Ausência de aderência estrita do ato reclamado com os paradigmas indicados. 5. Reclamação julgada improcedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (Rcl 59.564 AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 24/11/2023)



    “RECLAMAÇÃO. LEI FEDERAL 11.738/2008 E LEI MUNICIPAL 308/2011. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REFLEXOS NA CARREIRA. SÚMULA VINCULANTE 42. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1218. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     1. A ausência de aderência estrita entre a matéria debatida no acórdão reclamado e àquela objeto do verbete vinculante supostamente vulnerado inviabiliza o processamento da reclamação.



     2. Diante da submissão da questão objeto da presente reclamação à sistemática da repercussão geral no bojo do Tema 1218, inviável se revela o processamento da reclamação constitucional, sob pena de o exame da alegada violação à autoridade do STF constituir subversão à sistemática da repercussão geral.



     3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 59.768 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 4/9/2023)



     Ademais, importante ressaltar que, no Recurso Extraordinário 764.332, paradigma do Tema 702 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou não ter repercussão geral a controvérsia sobre a natureza de verba salarial que compõe a base de cálculo do quinquênio:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. QUINQUÊNIO. INCIDÊNCIA SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS, INCLUINDO OS ADICIONAIS E AS GRATIFICAÇÕES REPUTADOS COMO DE NATUREZA PERMANENTE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ATRIBUIÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (RE 764.332-RG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 21/3/2014).



    Nesse sentido, cito os seguinte julgados análogos ao dos autos, também sobre o mesmo Município ora reclamante: Rcl 60677/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 25/8/2023; ARE 1462600/SP, Min. Presidente Luís Roberto Barroso, DJe de 31/10/2023.



    Posto isso, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator